Tribunal: TJSP
Processo: 1007072-25.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE DEVEM SER CONSIDERADOS APTOS PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E O INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE DEVEM SER CONSIDERADOS APTOS PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E O INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INDEMONSTRADO. ELEMENTOS DOS AUTOS INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE, BEM COMO DA CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO APONTAMENTO. FORMALIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PRESTADORA DE SERVIÇOS, VEZ QUE CABE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO, NOS TERMOS DO SÚMULA 359 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida.